Tribunal: TJMT
Processo: 1024639-61.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024639-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GEIMAR SOUZA OLIVEIRA - CPF: 026.108.391-03 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1024639-61.2020.8.11.0041, ajuizada por
GEIMAR SOUZA OLIVEIRA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e declarou
a inexistência do débito de R$ 277,26 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos); condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); e, por fim, condenou a parte requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
conforme já amplamente demonstrado nos autos, a parte apelada contratou os serviços da apelante e os utilizou normalmente, ressaltando-se que em nenhum momento entrou em contato com a Empresa para informar qualquer deficiência no serviço contratado” (sic)
.

Afirma que “
a parte apelada habilitou a linha em 19 de julho de 2018, habilitou a linha telefônica nº (65) 3056-1526, que foi instalada em 21 de julho de 2018, no pacote de serviços Ilimitado Fixo e Móvel Brasil, ocasionando o cadastro no sistema interno da requerida e a emissão de faturas mensais e deixou de pagar as faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2018
” (sic), e que conforme é possível verificar, “
a parte apelada possui um débito perante a apelante no valor de R$ 277,26 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) mesmo valor ora combatido nos autos.

Assevera que “
apresentou faturas e telas sistêmicas

onde comprovam o cadastro da autora no sistema interno da ré, o que não pode ser ignorado, haja vista serem os documentos que, aliados às telas sistêmicas, são prova máxima da existência de relação contratual entre as partes e da efetiva utilização dos serviços sem que houvesse a devida contraprestação” (sic).

Mensura que
“no tocante à
inscrição dos dados dos consumidores inadimplentes nos órgãos de proteção crédito, é sabido que ela não representa qualquer injuridicidade, caracterizando mero exercício regular do direito do credor” (sic).

Discorre que
“não há que se falar em ato ilícito da apelante, uma vez que essa agiu dentro dos ditames legais, bem como, que a apenas realizou a restrição do nome da parte apelada, em razão desta ter deixado de efetuar o pagamento de algumas faturas” (sic)
.

Também alega que “
a condenação por indenização de danos morais seja afastada, haja vista que nos autos, não há comprovação robusta da sua ocorrência, bem como que a negativação apenas ocorreu em razão da recorrida não ter realizado o pagamento da contraprestação devida” (sic).

Complementa que “
a parte recorrida possui outras anotações nos cadastros desabonadores de crédito, conforme se depreende do extrato de negativação anexo/apresentado com a contestação, podendo-se verificar que se trata de uma devedora contumaz que acumulou inúmeras restrições anteriormente” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, bem como seja afastada a condenação em danos morais e subsidiariamente, caso não seja este entendimento, que seja reduzido o quantum indenizatório, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar do arbitramento da sentença (Id. 193503663).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pleiteando que seja desconsiderado para todos os fins os documentos juntados extemporaneamente pela apelante em sede recursal, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e, ao final, requereu a

condenação da parte apelante à multa em razão da litigância de má-fé, bem como pugnou pela majoração dos honorários (Id. 193503666).

Houve o recolhimento do preparo no id. 193503656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge a controvérsia a verificar se o serviço de telefonia foi realmente contratado, e por consequência, se a negativação é ou não lícita a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a parte apelada alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a empresa de telefonia, em contrapartida, esta aduz que o serviço foi devidamente prestado, juntando telas sistêmicas.

Infere-se dos autos que o apelado teve seu nome negativado no valor de R$ 277,26 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme dados expedidos pelo SPC (id.193502717 – pág. 02).

Ocorre que a apelante, ao apresentar sua contestação não apresentou qualquer contrato realizado entre as partes, nem mesmo documentos pessoais da parte apelada que pudessem comprovar a solicitação/contratação dos serviços, se limitando apenas em anexar telas sistêmicas e, agora, com as razões recursais, apresenta documentos novos e prints de telas sistêmicas.

Ocorre que tais documentos não tem o condão de concluir pela solicitação/contratação dos serviços, tendo em vista que meras imagens projetadas de computador constituem prova unilateral. E no que concerne ao extrato do Serasa, tem-se que a juntada desta prova tão somente com as razões recursais, apesar de também não fazer prova da solicitação, restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Assim, caberia à apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que a parte autora/apelada seria impossível à produção de prova negativa da não contratação das aludidas linhas telefônicas junto à empresa de telefonia móvel.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a parte apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por dívida não contratada.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da parte apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência dos débitos objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – MÉRITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se tratam de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório, não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.

O ônus da prova recai na empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços em momento oportuno, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (N.U 0008610-46.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS
-
SERVIÇO DE TELEFONIA –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10109388420198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA – PRINTS DE TELAS DO COMPUTADOR - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA DE MODO SEGURO – ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. Na hipótese, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, consoante prints de telas do seu sistema eletrônico interno, que foi celebrado o contrato n.º 5049830040, não apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pela consumidora para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico
, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau. Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que atende ao caso em exame
. (TJ-MT 00086396420158110045 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022) grifo nosso.

Com relação ao argumento da apelante de que ao caso aplica-se a Súmula 385 do STJ, para afastar a condenação a título de danos morais, tendo em vista a existência de restrição posteriores, tal argumento, não merece prosperar, pois tal alegação não foi debatida no juízo de origem, não podendo ser apreciado nesta fase recursal, em razão da preclusão e da supressão de instância.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), deve ser mantida, não merecendo reparos a sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido
. (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

E por consequência lógica, restando mantida sua condenação pelos danos morais, notadamente por não restar comprovada a regularidade da cobrança sustentada pela empresa de telefonia, ora recorrente, é que torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Por fim, a parte apelante alega que os juros sejam aplicados somente a contar do arbitramento da sentença, contudo, sem razão a recorrente.

Em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), não havendo reparos a fazer na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada
, e
majoro
os honorários advocatícios em sede recursal de 16% (dezesseis por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024